Tribunal: TJSP
Processo: 2056254-51.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – impossibilidade – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, amparada em contexto fático robusto e concreto – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, CAMPANA POLICIAL, VENDA DIRETA A USUÁRIO COM REGISTRO EM VÍDEO, RECONHECIMENTO FORMAL, além de

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – impossibilidade – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, amparada em contexto fático robusto e concreto – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, CAMPANA POLICIAL, VENDA DIRETA A USUÁRIO COM REGISTRO EM VÍDEO, RECONHECIMENTO FORMAL, além de APREENSÃO DE DROGA E DINHEIRO FRACIONADO – necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR – MEDIDAS ALTERNATIVAS insuficientes e INADEQUADAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.